Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702372-14.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE VICTORIANO DE SOUZA PIRES APELADO: EDIVAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Adoto o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. “Trata-se de ação pelo procedimento comum, inicialmente proposta por IVETE VICTORIANO DE SOUZA (ESPOLIO), e posteriormente substituída por MICHELLE VICTORIANO DE SOUZA PIRES, na qualidade de cessionária dos direitos do crédito, em face de EDIVAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR. Aduz, a autora originária, que em dezembro 2024 alienou um imóvel em Caldas Novas/GO e, em razão de problemas em sua conta bancária, 02 (dois) depósitos, nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), total de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), foram feitos na conta do seu filho, ora réu, os quais lhe seriam repassados posteriormente. Assevera que, contudo, o réu não lhe repassou as quantias devidas e usa de subterfúgios não atendendo aos telefonemas nem respondendo às suas mensagens, acarretando-lhe prejuízos materiais e morais, os quais devem ser reparados, pelos fundamentos de fato e de direito sobre os quais discorre em sua inicial. Requer, de início, a tutela de urgência para o bloqueio de valores nas contas do réu, e, ao final, no mérito, a condenação à restituição dos valores, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo. Deferida a tutela de urgência, foi bloqueado e transferido para a conta judicial o valor total de R$ 20.653,59, conforme id 226399570. Consta, em id 236602484, TERMO DE PENHORA lavrado no rosto destes autos, sobre eventuais créditos de IVETE VICTORIANO DE SOUZA, oriunda dos autos do Proc. 0716119-65.2024.8.07.0007, da Segunda Vara Cível de Taguatinga. Após diversas tentativas infrutíferas no sentido de localizar o réu, deu-se a citação editalícia, id 240024847. Em contestação, a CURADORIA ESPECIAL, função institucional da Defensoria Pública do Distrito Federal (Lei Complementar no 80), em substituição processual e defesa dos interesses do réu, impugnou todas as alegações formuladas pela parte requerente em apoio às suas pretensões deduzidas em Juízo, imputando a esta o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu pedido. Instadas as partes a se manifestarem acerca das provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide e o réu nada requereu. O feito foi convertido em diligência para a parte autora comprovar a origem dos valores transferidos em favor do réu, mediante a apresentação de contrato(s) de compra e venda do imóvel, extrato bancário ou quaisquer outros documentos capazes de demonstrar a condição alegada e, após, com ou sem manifestação, a conclusão dos autos para sentença, id 249269618. Em resposta, a autora anexou aos autos o contrato de compra e venda de id 249390614. Vieram os autos conclusos para sentença.” (ID78136609) Os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados improcedentes nos termos abaixo: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da demanda. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, por ela ser beneficiária da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento, a teor do artigo 98, § 3o, do CPC. ” (ID78136609) MICHELLE VICTORIANO DE SOUZA PIRES (autora) interpôs apelação (ID78136612) em 16/10/2025. Em suas razões alegou que “O recurso é tempestivo, vez que o Sistema PJE/TJDFT abriu prazo para recurso até o dia 09/10/2025, no entanto o sistema PJE/TJDFT esteve indisponível de 09/10/2025 a 15/10/2025, de modo que o presente recurso só pode ser protocolado a partir 16/10/2025, logo, tempestivo.” Sem preparo, tendo em vista a concessão da justiça gratuita no ID 78136582. Contrarrazões de ID78136614 pelo não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, pelo não provimento. Pois bem. De acordo com a aba “Expedientes” do PJE, a sentença foi publicada no dia 12/9/2025 e a autora registrou ciência da sentença no sistema em 18/9/2025, 5a feira. O prazo de 15 (quinze) dias úteis para apelar findou em 10/10/2025, conforme se vê na mesma aba, o que foi conferido manualmente nesta sede. Em consulta no link https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/, não se verifica qualquer indisponibilidade do PJE no dia 10/10/2025, somente no dia 9/10/2025. E o recurso foi interposto no dia16/10/2025, quando já ultrapassado o prazo legal. Forte nesses argumentos, não conheço do recurso interposto pela parte autora. Aplico o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil para majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre a parte em que a autora sucumbiu. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora